Tribunal: TJSP
Processo: 2091871-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente reincidente, atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 18 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, por diversas práticas delitivas (como corrupção ativa, falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato e crime contra o sistema financeiro), com término

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente reincidente, atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 18 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, por diversas práticas delitivas (como corrupção ativa, falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato e crime contra o sistema financeiro), com término previsto para 09.01.2027, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091871-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante FABIO
PEREIRA DO NASCIMENTO e Paciente EZLEI FRANCO DE OLIVEIRA, é
impetrado MMJD DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE TAUBATE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091871-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2091871-82.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Impetrante: FÁBIO PEREIRA DO NASCIMENTO
Paciente: Ezlei Franco de Oliveira
VOTO No 23.467
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a
concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente
reincidente, atualmente recolhido em regime fechado,
cumprindo pena de 18 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, por
diversas práticas delitivas (como corrupção ativa, falsificação
de documento público, uso de documento falso, estelionato e
crime contra o sistema financeiro), com término previsto para
09.01.2027, que não resgatou o lapso temporal necessário à
obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do
CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o
caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar,
com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou
comprovado, pela documentação acostada, que a unidade
prisional não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente
não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de EZLEI FRANCO DE OLIVEIRA,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Sueli Zeraik de Oliveira
Armani, da 1a Vara de Execuções Criminais de Taubaté, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091871-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,
consistente no indeferimento de seu pedido de cumprimento da
pena privativa de liberdade em regime domiciliar.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o
paciente é portador de hipertensão arterial e sífilis e permanece
custodiado sob o regime fechado, em unidade prisional
superlotada, em cumprimento de pena privativa de liberdade,
correndo risco de contrair o novo coronavírus, razão pela qual a sua
reprimenda deve ser convertida em prisão domiciliar, seguindo a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia da COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja concedida ao
paciente o benefício da prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 102/103).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 132/147) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou,
subsidiariamente, pela sua denegação (fls. 150/155).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 76/97) que o paciente
cumpre pena de 18 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão,
atualmente em regime fechado, decorrente das práticas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091871-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
corrupção ativa, falsificação de documento público, uso de
documento falso, estelionato, crime contra o sistema financeiro
entre outros, com término previsto para 09.01.2027, cujo requisito
objetivo para a progressão ao regime intermediário somente será
alcançado em 25.10.2020.
A defesa postulou, na origem, a concessão
da prisão domiciliar ao paciente, sendo o pleito indeferido pela
autoridade impetrada, por intermédio de decisão prolatada em 06
de maio p. p. (fls. 98/99).
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela presente
via heroica, uma vez que o paciente ainda não cumpriu o requisito
objetivo para a obtenção de qualquer benefício, não fazendo jus à
progressão ao aberto, tampouco ao recolhimento domiciliar.
Ademais, nem se olvide que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão
domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida concessão de prisão domiciliar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional onde ele se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação da COVID-19, observando-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091871-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
relatório médico juntado a fl. 142, ainda atesta que o paciente vem
recebendo o tratamento adequado para sua condição de sua
saúde.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator